Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Apelação cível - Rescisão de contrato locatício c/c cobrança de aluguéis em atraso Assistente litisconsorcial do réu - Indevida limitação da cobrança dos aluguéis a 50% dos valores – Demanda ajuizada por administrador do imóvel, nomeado pelo Juízo sem a pretendida restrição – Eventual direito de meação é objeto de embargos de terceiro.